Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a parte devedora ao pagamento de quantia certa. A ação tem origem em crédito decorrente de prestação de serviços de reforma em piscinas, cuja contraprestação foi representada por dois cheques emitidos em 2018. A parte embargante alegou má execução dos serviços, com uso de materiais vencidos e mão de obra desqualificada, buscando a rescisão contratual e a declaração de inexistência do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) apurar se a prestação de serviços foi inadequada a ponto de justificar a sustação dos cheques e a improcedência do pedido monitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir a realização de prova pericial quando considerar suficiente o acervo probatório constante dos autos, não configurando cerceamento de defesa essa decisão devidamente fundamentada.
4. A ausência de comprovação formal, específica e contemporânea das alegações de vícios na prestação dos serviços impede o reconhecimento de inadimplemento contratual e justifica a rejeição dos embargos à monitória.
5. Cheques prescritos, embora sem força executiva, constituem prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ.
6. É dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito em ação monitória ajuizada contra o emitente, conforme a Súmula 531 do STJ.
7. A simples alegação de má execução contratual, desacompanhada de provas concretas e tempestivas, não elide a obrigação assumida, tampouco afasta a higidez dos títulos que embasam a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.
2. Cheques prescritos podem fundamentar ação monitória como prova escrita da dívida, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 299 do STJ.
3. É desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque em ação monitória ajuizada contra o emitente, conforme a Súmula 531 do STJ.
4. A ausência de prova formal e contemporânea dos vícios alegados na prestação de serviços impede o reconhecimento de inadimplemento contratual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 700, 355, I, e 443, I; Lei no 7.357/85, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 299 e 531; TJDFT, Acórdãos nos 1055162, 1123934 e 2010057.